Tribunal: TJMT
Processo: 1007386-76.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007386-76.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LIDIO FERNANDES LEITE FILHO - CPF: 551.474.291-15 (AGRAVANTE), CASSIANE APARECIDA BATISTELA - CPF: 971.854.771-15 (AGRAVADO), K. F. L. B. (AGRAVADO), CASSIANE APARECIDA BATISTELA - CPF: 971.854.771-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REDUÇÃO DO VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para redução da pensão alimentícia de 40,08% para 30% do salário-mínimo, sob alegação de alteração da capacidade financeira do alimentante em razão de novos encargos familiares decorrentes de seu casamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência visando a redução do valor da pensão alimentícia, mediante análise da comprovação da alteração da capacidade financeira do alimentante.

III. Razões de decidir

3. A revisão de alimentos pressupõe a comprovação inequívoca da alteração do binômio necessidade-possibilidade, não sendo suficientes meras alegações de dificuldades financeiras sem a devida demonstração probatória.

4. O comprovante de rendimentos apresentado pelo agravante refere-se ao adiantamento do décimo terceiro salário, não ao salário mensal regular, impossibilitando a aferição precisa de sua atual capacidade contributiva.

5. A constituição de nova família, por si só, não constitui fundamento suficiente para a redução da pensão alimentícia, sendo necessária a demonstração efetiva da impossibilidade de manutenção do valor anteriormente fixado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"A redução liminar do valor da pensão alimentícia em sede de tutela de urgência exige comprovação robusta da alteração da capacidade financeira do alimentante, não sendo suficiente a mera alegação de constituição de nova família ou apresentação de documentação incompleta sobre seus rendimentos
."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.694, §1o, e 1.699; CPC, art. 300; ECA, art. 22.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - AC: 1001374-59.2022.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 14/11/2023; TJ-MT - AI: 1002678-85.2023.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 14/06/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
LIDIO FERNANDES LEITE FILHO
contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação Revisional de Alimentos (processo no 1009793-68.2025.8.11.0007), ajuizada em desfavor de
K. F. L. B. representada por sua genitora CASSIANE APARECIDA BATISTELA
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para redução do valor da pensão alimentícia.

Conforme consta dos autos, o agravante ajuizou ação revisional de alimentos visando a redução da pensão alimentícia fixada anteriormente em 40,08% do salário mínimo (R$ 608,41) para 30% do salário mínimo (R$ 455,40), em favor de sua filha.

Em suas razões recursais (id. 347672878), o agravante sustenta que houve alteração superveniente em sua capacidade financeira, pois, embora empregado, possui novos encargos familiares decorrentes de seu casamento e despesas de subsistência que tornam o valor atual da pensão insuportável.

Afirma que comprovou documentalmente sua atual condição financeira, juntando comprovante de rendimentos de novembro de 2025, que demonstra um salário líquido de R$ 1.980,28, com salário base de R$ 3.396,14, além de comprovantes de despesas e certidão de casamento.

Argumenta que a manutenção do valor atual da pensão alimentícia compromete gravemente sua própria subsistência e a de sua esposa, que é dona de casa, configurando perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja liminarmente reduzido o valor da pensão alimentícia para 30% do salário mínimo vigente até o julgamento final do mérito da ação revisional.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido pelo Relator, conforme decisão de id. 348048852.

A agravada apresentou contraminuta (id. 351381850), pugnando pelo desprovimento do recurso, alegando que o agravante não comprovou a sua incapacidade financeira, conforme determina o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 355058864).

Parte isenta do preparo (id. 347703875).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Como relatado, versam os autos acerca do
Agravo de Instrumento
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
LIDIO FERNANDES LEITE FILHO
contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação Revisional de Alimentos (processo no 1009793-68.2025.8.11.0007), ajuizada em desfavor de
K. F. L. B. representada por sua genitora CASSIANE APARECIDA BATISTELA
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para redução do valor da pensão alimentícia.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia cinge-se à análise da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para redução do valor da pensão alimentícia fixada em 40,08% do salário-mínimo para 30% do salário-mínimo.

Como é cediço, a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a presença cumulativa de dois requisitos: a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Para que seja possível o acolhimento do pleito de majoração ou redução do encargo alimentar é imprescindível que se verifique a efetiva alteração do binômio possibilidade/necessidade, que constitui em si uma relação de proporcionalidade, ou seja, é preciso verificar se houve a elevação das necessidades de quem recebe os alimentos ou das possibilidades de quem está obrigado a prestá-los, pois a obrigação alimentar vincula-se à cláusula
rebus sic stantibus
.

A ação de revisão de alimentos, por essa razão, tem por pressuposto o exame da alteração – ou não – do binômio necessidade/capacidade dos partícipes da relação obrigacional e se destina à redefinição do encargo alimentar.

Assim, para justificar o pleito revisional é necessário que tenha havido aumento das possibilidades do alimentante ou das necessidades do alimentando, bem como que essa modificação contemple o lapso de tempo compreendido entre a data da fixação dos alimentos e a propositura da presente ação.

Além disso, importante registrar que, a fim de não se antecipar o julgamento do próprio mérito da ação principal, não será realizada, neste momento processual e em sede de cognição sumária, uma análise mais aprofundada acerca do binômio necessidade/possibilidade.

No caso em análise, o agravante fundamenta seu pedido na alteração de sua capacidade financeira, em razão de novos encargos familiares decorrentes de seu casamento, alegando que o valor atual da pensão alimentícia compromete sua subsistência e a de sua esposa.

Contudo, após detida análise dos autos, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pretendida.

Primeiramente, quanto à probabilidade do direito, é importante destacar que a obrigação alimentar é regida pelo binômio necessidade-possibilidade, conforme estabelece o artigo 1.694, §1o, do Código Civil, que dispõe: "
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
".

Ademais, o artigo 1.699 do Código Civil prevê a possibilidade de revisão dos alimentos quando sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre ou de quem os recebe.

Vejamos:

"Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo."

No entanto, para que seja possível a revisão dos alimentos, é necessário que a parte interessada comprove, de forma inequívoca, a alteração em sua situação financeira. No caso em tela, o agravante não logrou êxito em demonstrar, de plano, a alegada redução em sua capacidade contributiva.

Conforme bem observado na decisão agravada (id. 348048852), o comprovante de rendimentos apresentado pelo agravante (id. 217975344 dos autos de origem), no valor de R$ 1.980,28, refere-se ao adiantamento do décimo terceiro salário, e não ao seu salário mensal regular, que é de R$ 3.396,14. Vejamos o trecho da decisão:

"No caso em análise, não vislumbro, em cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela recursal pretendida. Isso porque, ao contrário do que alega o agravante, o comprovante de rendimentos apresentado (id. 217975344 dos autos de origem), no valor de R$ 1.980,28, refere-se ao adiantamento do décimo terceiro salário, e não ao seu salário mensal regular que é de R$ 3.396,14."

Assim, não há nos autos comprovantes do valor mensal realmente auferido pelo agravante, o que impossibilita a aferição precisa de sua atual capacidade contributiva para fins de revisão do encargo alimentar.

Além disso, embora o agravante tenha juntado certidão de casamento e alguns comprovantes de despesas, tais documentos, por si só, não são suficientes para demonstrar, em sede de cognição sumária, a efetiva impossibilidade de arcar com o valor da pensão alimentícia anteriormente fixada.

Ademais, conforme bem pontuado pelo Ministério Público em seu parecer (id. 355058864), ‘
portanto, diante da ausência de provas que evidenciem a incapacidade/redução financeira do agravante, não merece acolhimento a pretensão de redução da pensão alimentícia fixada na decisão objurgada’
.

Sobre a questão, o Estatuto da criança e do Adolescente estabeleceu:

Art. 22.
Aos pais incumbe o dever de sustento
, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais.

Parágrafo único. A mãe e o pai, ou os responsáveis, têm direitos iguais e deveres e responsabilidades compartilhados no cuidado e na educação da criança, devendo ser resguardado o direito de transmissão familiar de suas crenças e culturas, assegurados os direitos da criança estabelecidos nesta Lei.

O Superior Tribunal de Justiça é firme em estabelecer que ‘
A avaliação do binômio necessidade-possibilidade para a fixação de pensão alimentícia demanda a análise de outras circunstâncias que não só a redução da capacidade financeira do alimentando
.’ (STJ - AgInt no AREsp: 1991216 SC 2021/0307793-0, Data de Julgamento: 19/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2022)

Desta feita, em atenção ao trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade, amparado no que estabelece o art. 1.694, § 1o, do Código Civil e nos direitos iguais e deveres e responsabilidades compartilhados pelos pais no cuidado e na educação da criança (artigo 22, ECA), entendo que os alimentos provisórios devem ser mantidos até que outros elementos porventura aportem aos autos.

Importante destacar que, considerando a fase inicial do processo de origem em que foi prolatada a decisão agravada, correta a conclusão do Juízo, principalmente para realização do contraditório e constatação da presença do trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade, quando então a julgadora terá elementos suficientes analisar o pedido revisional.

Nesse contexto, a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a alteração do valor da pensão alimentícia requer prova robusta da modificação da capacidade financeira do alimentante ou das necessidades dos alimentandos:

APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE ALIMENTOS - MINORAÇÃO DE VALOR – INVIABILIDADE – ANÁLISE DO BINÔMIO ALIMENTAR – REDUÇÃO DA CAPACIDADE DO ALIMENTANTE QUE NÃO RESTOU COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO.
A revisão de alimentos tem por pressuposto a alteração do binômio possibilidade-necessidade. Verificado que não houve alteração nas necessidades de quem os presta, mostra-se correta a sentença que manteve os alimentos anteriormente fixados
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001374-59 .2022.8.11.0041, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2023) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE GUARDA C/C FIXAÇÃO DE ALIMENTOS E REGULARIZAÇÃO DE VISITAS – ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS – PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.
Sem a demonstração da redução da capacidade financeira do alimentante, e em atenção ao trinômio: necessidade, possibilidade e proporcionalidade, não é possível a redução dos alimentos fixados na origem. Devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificá-la, a manutenção da verba alimentar é medida que se impõe
” (N.U
1002678-85.2023.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Nome, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2023, Publicado no DJE 18/06/2023).

No caso em tela, não há prova robusta da impossibilidade do agravante em arcar com o valor da pensão alimentícia originalmente acordado. Ao contrário, os elementos constantes nos autos indicam que o agravante possui capacidade financeira para manter o valor da pensão, sem prejuízo de sua própria subsistência.

Assim, considerando o binômio necessidade-possibilidade e o princípio do melhor interesse da criança, entendo que a decisão agravada deve ser mantida, indeferindo-se o pedido de redução do valor da pensão alimentícia.

Quanto ao perigo de dano, também não restou demonstrado de forma concreta que o pagamento da pensão no valor fixado provisoriamente comprometa a subsistência do agravante ou a de seu núcleo familiar. A mera alegação de dificuldades financeiras, sem a devida comprovação, não é suficiente para caracterizar o requisito do
periculum in mora
.

Ressalte-se que, em matéria de alimentos, deve-se priorizar o interesse dos alimentandos, sendo prudente a manutenção da decisão agravada até que se tenha uma cognição mais aprofundada sobre o caso, após a devida instrução processual.

Ressalto que a presente decisão não impede que, após a devida instrução probatória na ação revisional, o juízo de origem reavalie a questão com base em elementos mais robustos quanto à real capacidade financeira do agravante e às necessidades dos alimentandos.

Portanto, não estando presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada que indeferiu o pedido de redução do valor da pensão alimentícia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026